Tribunal: STF
Processo: AI 751411
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. INFRINGÊNCIA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral da questão ora discutida (RE 589.490, sob a relatoria do ministro Menezes Direito).



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, não cabe falar em violação direta às garantias constitucionais do processo se, primeiramente, for necessário dar pela vulneração de texto previsto na legislação ordinária. 



    3. Consoante já decidiu esta Casa de Justiça, “a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). 



    Agravo regimental desprovido.